Tribunal: TJMT
Processo: 0004803-80.2013.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004803-80.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRUNO VIEIRA DUQUE - CPF: 042.916.021-62 (EMBARGADO), DALTEY APARECIDO DIAS - CPF: 257.812.351-91 (ADVOGADO), GEISA FERRARI - CPF: 037.236.691-07 (ADVOGADO), ADILSON LEITE DA CUNHA - CPF: 592.415.006-20 (EMBARGANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (EMBARGANTE), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (EMBARGANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), HENRIQUE BORGES RIBEIRO BAPTISTA - CPF: 014.322.531-66 (ADVOGADO), ADILSON LEITE DA CUNHA - CPF: 592.415.006-20 (EMBARGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CLÁUDIO SALLES PICCHI e por J. VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA.
contra o acórdão que proveu a Apelação Cível n. 0004803-80.2013.8.11.0004, interposto por
BRUNO VIEIRA DUQUE
.

O primeiro embargante,
CLÁUDIO SALLES PICCHI
,
alega que houve omissão sobre o pedido feito em contrarrazões sobre a sua ilegitimidade passiva. Argumenta que o momento oportuno para tratar da matéria seria as contrarrazões, uma vez que os pedidos iniciais haviam sido julgados improcedentes.

Nesses termos, sustenta que não ficou comprovado nos autos que ele foi sócio da empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES, por isso não poderia ser responsabilizado solidariamente.

Argumenta que a decisão foi contraditória ao afirmar que as fotografias juntadas aos autos demonstram que a pista era uma reta, pois no local do acidente haveria um declive acentuado depois da reta, assim haveria um ponto cego, menção que deve constar na decisão.

Assevera, também, que há obscuridade no que se refere aos danos materiais, posto que não foi definido sobre o que recairia os danos materiais, visto que o embargado relaciona diversas despesas na exordial.

Por sua vez, o segundo embargante,
J. VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA.
, afirma que o acórdão foi omisso porque não teria analisado a tese de que o embargado conduzia o seu veículo pelo acostamento no momento da colisão, por isso ele teria dado causa ao acidente.

Salienta que não foi debatido sobre a responsabilidade de cada um dos corréus, matéria que não foi tratada no momento da prolação da sentença, e da análise do recurso.

Pugna pela ocorrência de obscuridade decorrente da não delimitação dos danos materiais, porquanto foi indicada a apuração do valor no cumprimento de sentença.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeito modificativo.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Pois bem. Os embargantes

aduzem que não houve a manifestação sobre
algumas matérias, bem como haveria obscuridade na decisão embargada
. Em que pese essas argumentações, vislumbra-se do julgado que as matérias foram debatidas, veja-se:

“[...] Na hipótese, ora analisada, em que pese o Magistrado a quo ter entendido que não houve a prova da responsabilidade do motorista dos apelados pelo acidente, denota-se dos autos que o Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Militar trouxe a dinâmica dos fatos nos seguintes termos: “V-1 transitava na Av. Ezequiel de Carvalho, sentido Zeca Ribeiro para Jardim Noa Barra, quando em uma curva de rampa descendente que ladeia o loteamento São Conrado o V-2 que estava trabalhando no serviço de terraplanagem em uma rua desse loteamento que faz a intersecção com a Av. Ezequiel de Carvalho, o V-2 saiu desta rua e adentrou no acostamento da referida avenida sem se atentar para o V-1 que estava trafegando nesta mesma via. Quando o condutor do V-1 não conseguiu parar o seu veículo veio abalroar-se com o pneu traseiro na parte lateral esquerda [...]” (ID 959144562, p. 49) Em casos tais, compete àquele que vai adentrar à rodovia a prudência para aguardar a passagem dos carros que ali trafegam, principalmente na hipótese, em comento, em que se tratava de um trator, cujo cuidado deve ser maior diante da dimensão do veículo. Nesse sentido, percebe-se pelas fotografias colacionadas aos autos que a pista era uma reta (ID 95914452, p. 6), por isso o motorista do trator tinha a visão da motocicleta do apelante, mas mesmo assim realizou a manobra sem o devido cuidado. Não obstante a ausência do Laudo Pericial para analisar a responsabilidade do sinistro, as provas evidenciam que o trator adentrou indevidamente na pista, enquanto a motocicleta trafegava normalmente em sua mão de direção, o que inevitavelmente ocasionou a colisão. Os depoimentos apresentados aos autos, condizem com a dinâmica do acidente conforme narrativa do apelante, não remanescendo dúvidas quanto à responsabilidade dos apelados. Ademais, apesar de ter sido afirmado que o apelante transitava pelo acostamento é possível visualizar pelas imagens do local que não há acostamento naquela via, o que vai contra a prova dos autos, evidenciando que a tese apresentada pelos apelados na instrução não é verdadeira. Assim, pela própria dinâmica do acidente, percebe-se que o trator teve a imprudência ao adentrar a pista de tráfego rápido, vindo a ocasionar o acidente.

[...]

Em relação aos danos materiais, esses devem ser fixados de acordo com as provas efetivamente colacionadas ao processo, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, quanto ao pleito feito em contrarrazões, no sentido da ilegitimidade da parte, verifica-se que o apelado não se insurgiu com recurso adequado para tal desiderato, nesse sentido “deve, a parte, lançar mão do recurso próprio para fins de reformar a sentença no que lhe tenha sido desfavorável, não sendo as Contrarrazões a via processual adequada para requerer a modificação do julgado, mormente se falando que seu objeto deve-se limitar à matéria abordada no Recurso da parte adversa.” (TRT-11, Proc. n. 00001605920175110014, Relator: JOSÉ DANTAS DE GOES, 3a Turma) Além do que a matéria quando tratada ao longo da instrução processual também não foi debatida com profundidade pelo apelado. Nesses termos, verifica-se que ele busca a modificação da decisão apenas com alegações de sua tese, sem, contudo, ter apresentado seu direito em relação ao assunto, portanto o pleito não merece prosperar. Inverte-se os ônus de sucumbência. Diante da condenação, os honorários devem ser arbitrados em percentual. [...]
”
(ID 113706990)

Nesse aspecto, percebe-se que inexiste vício no acórdão.

Dessa maneira, o resultado do
decisum
apenas foi diverso do que pretendido pelos embargantes, portanto não se evidencia a alegada omissão.

Nesses termos, percebe-se que em verdade os embargantes não buscam suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.
”
(TJMT, ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, publicado no DJE em 26/05/2017) Destaca-se.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. [...]”
(TJMT, ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 17/05/2017, publicado no DJE em 30/05/2017) Grifos acrescidos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
(TJMT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/05/2017, publicado no DJE em 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém os vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que é prescindível o chamado prequestionamento explícito, quando a matéria em debate foi analisada nos fundamentos da decisão.

Ante o exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022